Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701884-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEUZA GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por EDILEUZA GOMES DA SILVA contra decisão que negou o pedido de tutela de urgência. Na origem a autora, com 45 anos, narrou ser portadora de doença pulmonar fibrosante de padrão progressivo, sem resposta a nenhum tratamento anti-inflamatório, inclusive ao corticoide oral, associado ao fato de TC de torax manter padrão de vidro fosco persistente e biopsia pulmonar evidenciar processo fibrótico pulmonar. Foi prescrito pelo seu médico assistente o uso da seguinte medicação não padronizada: NINTENDANIBE (OFEV) com registro na ANVISA, na dosagem de 150mg, com prescrição de uso diário de 2 comprimidos ao dia e custo estimado mensal em R$ 18.207,00. Acompanhou a inicial o relatório médico objeto do ID 73639185. O Distrito Federal apresentou o despacho técnico de n. 376/2020, em que diz: 1) o medicamento é indicado para o tratamento e retardo da progressão da fibrose pulmonar idiopática (FPI), para o tratamento da doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica (conhecida como esclerodermia) e para o tratamento de outras doenças pulmonares intersticiais fibrosantes crônicas com fenótipo progressivo; 2) inexistência de protocolo clínico ou tratamento alternativo para tratamento da Doença Pulmonar Fibrosante Progressiva; 3) inexistência no âmbito do SUS de Nota Técnica quanto ao uso do medicamento. Solicitada a emissão de Nota Técnica, o NATJUS se posicionou contra a indicação do fármaco, por entender que: “Considerando que o paciente tratado por esta nota técnica apresenta doença pulmonar fibrosante em estado muito avançada e irreversível, já completamente dependente de O2 suplementar, com CVF de 41% do predito e DLCO de somente 29% do predito; Considerando que o nintedanibe não é capaz de reverter as lesões pulmonares já instaladas em pacientes com DPFs, tendo o potencial somente de reduzir o ritmo da piora da função pulmonar; Considerando que todos os estudos fase 3 que avaliaram o nintedanibe no tratamento das DPFs excluíram pacientes já com doença muito avançada (os estudos do nintedanibe na fibrose pulmonar idiopática excluíram pacientes com CVF &lt; 50% e o estudo INBUILD que o utilizou no tratamento de pacientes com fenótipo de fibrose pulmonar progressiva excluiu pacientes com CVF &lt; 45% ou com DLCO &lt; 30%); Considerando que não existem evidências sólidas na literatura médica advindas de estudos clínicos fase 3 de que pacientes com DPFs em estado muito avançado se beneficiem clinicamente com o uso de medicamentos antifibróticos, incluindo o nintedanibe.” A tutela de urgência foi indeferida na origem (ID 77476262) ao fundamento de que deve ser considerada a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por medicamentos, o que comprometeria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que, provavelmente, podem apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora. Nesse recurso, pretende a agravante a antecipação da pretensão recursal, ao fundamento de que a ausência de tratamento adequado agrava dia a dia o estado clínico da paciente; que as compras de medicamentos não padronizados são realizadas em decorrência de ordem judicial; que a Nota Técnica do NATJUS ignora o diagnóstico do médico assistente que considera o uso do fármaco como meio de impedir a progressão da enfermidade, além de não identificar seu subscritor ou mesmo ter realizado entrevista com a paciente. Colacionou ao recurso diversos pareceres pelo uso do fármaco em situação análoga. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da autora. A concessão de medicamento não padronizado foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106), qual seja: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Em exame preliminar, tenho que não restaram comprovados todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A questão a se examinar nessa fase recursal e precária, é a da necessidade do medicamento e sua eficácia para tratamento da enfermidade, porque o SUS não dispõe de protocolo clínico ou tratamento alternativo para tratamento da Doença Pulmonar Fibrosante Progressiva, como também em razão da inexistência no âmbito do SUS de Nota Técnica quanto ao uso do medicamento em questão. Se por um lado o médico assistente, com base em bibliografia, sustenta a eficácia do fármaco para tratamento da enfermidade, o NATJUS, que também se utilizou da mesma bibliografia e de outras, indica que os ensaios científicos não comprovaram a redução do ritmo de declínio da capacidade vital forçada pulmonar em pacientes com fibrose pulmonar progressiva em estágio avançado ou outro qualquer benefício. Esclareceu aquele Núcleo que: “Os medicamentos pirfenidona e nintedanibe possuem atividade antifibrótica pulmonar. O uso deles foi amplamente estudado no tratamento da fibrose pulmonar idiopática, que é um tipo de doença pulmonar fibrosante grave. Tais fármacos foram capazes de retardar a evolução da fibrose pulmonar em pacientes com essa patologia (sem efeito curativo, apenas reduzem a velocidade de piora da função pulmonar). No entanto, o uso dos antifibróticos em outras DPFs que não a fibrose pulmonar idiopática foi pouco estudado. O estudo SENSCIS avaliou o uso do nintedanibe em pacientes com doença pulmonar fibrosante associada à esclerose sistêmica, tendo encontrando um benefício apenas discreto dessa medicação quando comparada ao placebo em termos de diminuição da perda na CVF. Este estudo não mostrou benefícios do nintedanibe nos escores de falta de ar e de qualidade de vida. O estudo INBUILD, que foi um ensaio clínico placebo-controlado fase 3, avaliou o uso do nintedanibe em pacientes com diversos tipos de doença pulmonar fibrosante que preenchiam o critério para fenótipo de fibrose pulmonar progressiva. No total, 663 pacientes participaram do estudo (332 no grupo nintedanibe e 331 no grupo placebo). Após 52 meses de tratamento, o grupo nintedanibe apresentou menor declínio da função pulmonar do que o grupo placebo (queda média na CVF de -80,8ml no grupo nintedanibe versus queda média de -187,8ml no grupo placebo, com diferença de 107ml entre os dois grupos). Assim, seus resultados mostraram que o nintedanibe reduziu a taxa anual de declínio da função pulmonar em relação ao placebo nos pacientes com DPFs progressivas. No entanto, o estudo INBUILD não foi capaz de mostrar benefícios estatisticamente significativos do nintedanibe em termos de melhoras no escore K-BILD (questionários que avalia os domínios falta de ar, fatores psicológicos e sintomas respiratórios), redução na mortalidade e na taxa de exacerbações agudas da doença pulmonar. Maher et al, em ensaio clínico randomizado e controlado fase 2, estudaram a pirfenidona no tratamento de pacientes com doenças fibrosantes progressivas do tipo inclassificadas, ou seja, que não preenchiam critérios para fibrose pulmonar idiopática ou para outros tipos específicos de DPFs. Seus resultados mostraram que a pirfenidona, quando comparada com o placebo, foi capaz de reduzir o ritmo de declínio da função pulmonar após 24 semanas de tratamento. O declínio médio na CVF no grupo pirfenidona foi menor do que no grupo placebo (-17,8ml versus -113ml, p=0,002). Este estudo não mostrou benefícios da pirfenidona em relação ao placebo em termos de melhora nos escores de tosse e de falta de ar. Todos os estudos que avaliaram o uso de antifibróticos em pacientes com doenças pulmonares com fenótipo de fibrose progressiva excluíram pacientes com doença já grave e avançada. O estudo do nintedanibe INBUILD excluiu os pacientes que apresentavam DLCO &lt; 30% ou aqueles pacientes que possuíam uma capacidade vital forçada &lt; 45%. Esses mesmos critérios de exclusão foram aplicados pelo trabalho de Maher et al. Portanto, não é possível afirmar, com base nas evidências científicas disponíveis até o momento, que o uso antifibróticos gere benefícios clinicamente relevantes nesse grupo de pacientes, ou seja, naqueles doentes já com doença muito avançada.” A nota técnica emitida pelo NATJUS, ressalta a situação clínica da agravante, que “apresenta doenca pulmonar fibrosante em estado muito avançada e irreversível, ja completamente dependente de O2 suplementar, com CVF de 41% do predito e DLCO de somente 29% do predito” e aponta a ausência de evidências científicas, nos estudos realizados, aptas a recomendar o uso do medicamento pretendido, para reduzir o ritmo de declínio da capacidade vital forçada pulmonar, considerando a condição específica da parte interessada. É certo que a todos os poderes constituídos do Estado é dado o dever de proteger os valores e direitos fundamentais, dentre os quais se insere a saúde e o acesso aos medicamentos indispensáveis à manutenção da vida. No entanto, o exercício desse direito tem como pilar a prática da medicina baseada em evidência, traduzida na Lei n. 8.080/90, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n. 12.401/2011. A exemplo veja-se o art. 19-Q, § 2o, I, que diz: “Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. [...] § 2o O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração, necessariamente: I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso;” (grifo nosso) Sendo a eficácia do medicamento o critério a ser seguido, não cabe ao Juiz se valer de outro, porque não dotado, em tese, de capacidade institucional para decidir de outra forma, com possível efeito sistêmico nos demais serviços de saúde prestados pelo Estado[1]. A evidência científica requisitada por lei para a dispensação de medicação pela rede pública não restou demonstrada nos estudos apresentados e referidos pelo NATJUS, para o caso dos autos, embora tenham sido evidenciados para outros casos. De mais a mais, a juntada de outros Laudos ou Notas Técnicas que tratam de doenças pulmonares diversas da aqui examinada não configura paradigma apto a impugnar a nota do NATJUS apresentada para o caso em concreto. É dizer, a impugnação da Nota Técnica há de ser realizada com critérios objetivos e técnicos, dissociada de outros critérios estranhos à enfermidade que acomete a parte autora, ora agravante. Com esse contexto, em exame preliminar, não me convenci da necessidade de fornecimento imediato do fármaco à mingua de evidência científica de benefício à paciente. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. [1] BARROSO, Luís Roberto. JUDICIALIZAÇÃO, ATIVISMO JUDICIAL E LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA. Direitofranca, 2020. Disponível em: &lt;https://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf&gt;. Acesso em: 16 de dezembro de 2020. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator